Tribunal: TJDFT
Processo: 0712242-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712242-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELENA CONCEICAO SANTANA DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 26/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator